Tribunal: TJMT
Processo: 0002250-25.2017.8.11.0035
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0002250-25.2017.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MURILO HENRIQUE PERES CORREA - CPF: 126.297.266-30 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), A Coletividade (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – DESCLASSIFICAÇÃO DO ILÍCITO PARA AQUELE INSERIDO NO ART. 28,
CAPUT
, DA LEI N. 11.343/2006 – VIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA NO TOCANTE À DESTINAÇÃO DO ENTORPECENTE –
IN DUBIO PRO REO
– CARACTERIZAÇÃO DA POSSE DE DROGAS PARA CONSUMO PESSOAL – APELO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Se as circunstâncias objetivas indicam a destinação da droga apreendida para o consumo próprio, a desclassificação é medida de rigor, com a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal competente, por cuidar de infração de menor potencial ofensivo.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Murilo Henrique Peres Correa
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Alto Garças/MT
, nos autos da ação penal n. 2250-25.2017.811.0035, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, impondo-lhe a pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e pagamento de 166 dias-multa, no regime inicial aberto, cuja a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos (Id. 145890679).

Nas razões recursais, a defesa do acusado pugna pela desclassificação do delito de tráfico para o capitulado no art. 28 da Lei 11.343/2006 (Id. 145890679, pp. 129-132).

Em suas contrarrazões, o Ministério Público requereu o desprovimento do apelo interposto (Id. 145890679, pp. 142-147).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
provimento do recurso,
consoante se infere do excerto abaixo reproduzido:

“Sumário:
Sentença penal condenatória
– réu condenado a
1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão
em regime ABERTO e, ainda, ao pagamento de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, cuja pena foi substituída por 2 (duas) restitivas de direito pela prática do delito tipificado no art. 33,
caput
, da lei 11.343/06 –
Irresignação defensiva
– desclassificação da conduta de tráfico para uso de entorpecentes, nos termos do art. 28, da Lei n. 11.343/2006 – insuficiência de provas da prática da traficância –
Pretensão procedente
– ausência de provas robustas comprovando a prática do crime de tráfico de drogas – acusado que admite o uso de entorpecente – dúvida razoável – falta de demais elementos indicativos da finalidade mercantil – provas frágeis –
Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo provimento.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Extrai-se da peça acusatória o seguinte contexto fático:

“No dia 27 de janeiro de 2017, por volta das 22h45min, em estabelecimento empresarial situado a Rua Leonidas Damata, Centro, nesta urbe, denominado “Bar do Leocimar”, o denunciado
MURILO HENRIQUE PERES CORREA,
com consciência e vontade
,
trazia consigo para fins de traficância, 02 (duas) porções de substância entorpecente análoga à maconha
, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 14, laudo pericial de constatação de fls. 32/35 e definitivo de fls. 36/38,
sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar
.

Segundo restou apurado, na data, horário e local acima descritos, a polícia militar mediante informações de que estavam traficando drogas no estabelecimento comercial acima mencionado, dirigiram-se ao local e após revista pessoal do denunciado, lograram êxito em encontrar dentro do bolso de sua camisa a quantidade de drogas acima descrita.

Assim, o denunciado foi preso em flagrante e encaminhado para a delegacia para prestar depoimento. Ressalta-se que foi concedida liberdade provisória ao denunciado como se vê às fls. 25 e ss.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia
MURILO HENRIQUE PERES CORREA,
como incurso nas disposições do
artigo 33
Caput
, da Lei 11.343/06
, requerendo que o denunciado seja notificado para apresentar defesa prévia, no prazo de 10 (dez) dias, com o posterior recebimento da denúncia, determinando-se a citação do denunciado, o qual deverá ser interrogado, oportunizando-se oferecimento de defesa na forma da Lei e notificando-se as testemunhas constantes do rol adiante exarado para virem depor em juízo sobre os fatos narrados,
em cumprimento do rito previsto nos artigos 54 e seguintes, todos da Lei 11.343/2006
, devendo a ação penal prosseguir em seus ulteriores termos, com a final prolação de decisão condenatória do denunciado como incurso nas sanções legais.”
(Id. 145890678).

Após o regular trâmite processual, o magistrado de primeiro grau julgou
procedente a denúncia e condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/06
.

Irresignada, a defesa do apelante pleiteia a desclassificação do delito de tráfico para o capitulado no art. 28 da Lei 11.343/2006.

No caso, a materialidade do delito ficou comprovada pelo auto de prisão em flagrante delito (Id. 145890678, p. 5), termo de exibição e apreensão (Id. 145890678, p. 17), auto de constatação preliminar de substância entorpecentes (Id. 145890678, p. 19), boletim de ocorrência (Id. 145890678, p. 22), laudo pericial criminal n. 220.2.04.2017.002212-01 (Id. 145890678, pp. 35-41) e relatório (Id. 145890678, pp. 53-55), além da prova oral colhida nos autos.

Destaco que o conjunto probatório constante do caderno processual não traz elementos seguros para demonstrar, de fato, que a droga apreendida seria para comércio ilícito, ao contrário, as provas dão conta de que o apelante é apenas usuário de drogas.

Perlustrando minuciosamente os autos em referência, verifico que os testemunhos dos policiais, não são aptos a comprovar que o acusado estava vendendo drogas.

Em sede judicial o policial
Rodrigo Aparecido dos Santos Silva
declarou que:

“
PROMOTOR: o senhor se recorda na data de 27 de janeiro de 2017, início do ano passado a realização da operação Bairro Seguro (...)? TESTEMUNHA: sim senhor. PROMOTOR: o senhor se recorda da abordagem realizada em relação ao indivíduo Murilo Henrique? TESTEMUNHA: (...) sim senhor, recordo sim. PROMOTOR: pode nos narrar, por favor? TESTEMUNHA: nós estávamos realizando essa operação e saímos pelos bairros da cidade pra fazer as abordagens pertinentes a operação e no momento em que nós chegamos no bar tinha bastante pessoas do sexo masculino, colocamos todos de forma pra fazer a abordagem, pedimos aos homens que ficassem na parede, com as mãos na parede e começamos a fazer as abordagens, em do momento foi localizado um invólucro no bolso do suspeito, se eu não tiver enganado pelo soldado Zorron que estava juntamente conosco no dia da operação, juntamente com 3o Sargento (...) e nesse momento em que encontramos esse invólucro no bolso dele, percebemos que aparentava ser droga, demos voz de prisão pra ele, continuamos a fazer as abordagens, as revistas dos outros suspeitos, terminamos e fizemos o encaminhamento dele para a delegacia. PROMOTOR: antes dessa abordagem, vocês receberam alguma informação do exercício da atividade de traficância ali no local? TESTEMUNHA: sim senhor. Pelos policiais civis que já conhecem bem ali a localidade porque eu não estou tanto tempo aqui né, e esses policiais civis, o Renato, o Edilson, eles já tinham passado pra a gente que ali era o local e a gente também já tinha percebido muita aglomeração de usuário, forte aglomeração de usuário, que tinha até umas kitnets ali atrás que volta e meia eles tavam rodeando ali esse bar, então a gente sabia que era um ponto e frequentemente quando nós tínhamos contingente pra fazer a abordagem nós fazíamos, foi isso que aconteceu nessa data. PROMOTOR:
e quanto ao Murilo, ele era uma pessoa conhecida ali na cidade como divisor de droga?
TESTEMUNHA:
não, eu pessoalmente não o conhecia, eu fiquei conhecendo naquela data
e depois os policiais civis que repassaram pra a gente que eles tinham alguma coisa a respeito dele mas também não passaram para a gente o que era, só falaram que já conheciam que ele estava fazendo essa atitude ilícita.

DEFESA: o que que foi encontrado com ele? TESTEMUNHA: invólucro, acho que dentro da calça dele se eu não tiver enganado, e quando a gente abriu na delegacia se eu não tiver enganado para olhar, o invólucro aparentando cheiro, cor, de ser maconha. DEFESA: foi encontrado mais alguma coisa? TESTEMUNHA: não que eu me recorde.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 156152653).

Por sua vez, o policial
José Fernando Santos Lima
, relatou que:

“
PROMOTOR: o senhor se recorda da abordagem realizada nesse indivíduo, no dia 27 de janeiro de 2017, durante a operação do Bairro Seguro? TESTEMUNHA: Doutor, tem o local? PROMOTOR: é, aqui, essa operação possivelmente teria sido deflagrada no bar do Leocimar. TESTEMUNHA: Sim, lembro. PROMOTOR: certo, os detalhes, o que o senhor consegue? TESTEMUNHA: se for a mesma recordação do B.O. aí, ele tava com um, acho que era maconha, é essa ocorrência? PROMOTOR: suposta tráfico, e aí como é que foi essa abordagem? TESTEMUNHA: é, a gente chegou lá, aí pediu pra eles ir pra parede, a gente fez a busca pessoal nele e nesse senhor Murilo foi encontrado essa substância. PROMOTOR:
o senhor se recorda se ele falou que tinha que comprar essa droga em Alto Araguaia?
TESTEMUNHA:
disse.
PROMOTOR:
ele confirmou que ele iria revender aqui em Alto Garças?
TESTEMUNHA:
não.
PROMOTOR:
não?
TESTEMUNHA:
pra mim não.
PROMOTOR:
certo, aqui no depoimento do senhor perante a delegacia, foi constatado o seguinte, que o decorrente senhor informa que o suspeito Murilo ainda relatou ter compro referida droga pela quantia de R$ 150,00, afirmando que revenderia por R$ 250,00.
TESTEMUNHA:
essa informação não foi falada pra mim.
PROMOTOR: quem estava junto com o senhor na hora da abordagem? O soldado, policial militar Rodrigo Aparecido dos Santos estava? TESTEMUNHA: sim senhor. PROMOTOR: o senhor tem conhecimento se naquele local, naquele bar, era conhecido na cidade como ponto de tráfico de drogas? TESTEMUNHA: é, era. PROMOTOR: O bar do Leocimar. TESTEMUNHA: assim, na região aqui é conhecida, só que a gente não tem estatística, alguma coisa que comprova que seja, mas. PROMOTOR: mas existe essa notícia informal de que ali funcionaria um local de entregas (...). TESTEMUNHA: Sim senhor, informal esse (...). PROMOTOR:
certo, o Murilo alguma vez, o senhor já o abordou ou teve notícia de que ele realizava o tráfico aqui na cidade?
TESTEMUNHA:
não senhor, eu não.

DEFESA: aquele local ali do bar, também tem notícia se além do tráfico, também era utilizado por usuário de drogas? TESTEMUNHA: não tenho esse conhecimento. DEFESA: não tem conhecimento dessa notícia? TESTEMUNHA: (acena negativamente com a cabeça) DEFESA: Foi a primeira vez que o senhor abordou o senhor Murilo, ou o senhor já conhecia ele? TESTEMUNHA: Não, a primeira vez que eu abordei ele. DEFESA: Primeira vez. TESTEMUNHA: Foi lá.”
(trecho extraído do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça – Id. 156152653).

Diante do acima transcrito, e das provas jungidas ao feito, verifico que os policiais, tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial, não declararam em nenhum momento que viu o acusado comercializando a droga, bem como não efetuaram quaisquer investigações prévias que apontasse o acusado como traficante.

Saliento por oportuno que o acusado tanto na fase inquisitorial quanto na fase judicial negou a prática do tráfico, e informou que comprou a droga para uso, pois é usuário de maconha.

Como se percebe,
não há evidências suficientemente sólidas
de que a droga que o acusado trazia consigo no momento da abordagem seria posta em circulação.

Se o arcabouço probatório não franqueia ao julgador concluir com absoluta segurança que a substância entorpecente seria fornecida (ainda que gratuitamente) a terceiros, deve o magistrado presumir que o produto seria integralmente consumido pelo acusado.

Destarte, à luz da patente falta de elementos de convicção atinentes à suposta destinação mercantil da droga apreendida, e em vista da firme e coerente versão do acusado em ambas as fases da
persecutio criminis
, aliada à quantidade pouco relevante de maconha (64,9 gramas) encontrada em poder do acusado e às demais circunstâncias da prisão em flagrante, o reenquadramento típico da conduta é medida que se impõe.

Nessa esteira, impõe-se a desclassificação da imputação para a conduta capitulada no art. 28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que o apelante trazia consigo droga para consumo pessoal, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Por oportuno, trago à colação julgado desta egrégia Corte que guarda sintonia com o caso em apreço:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGAS
– RECURSO DEFENSIVO –
PLEITO PARA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 33, CAPUT, DA LEI DE DROGAS PARA O ART. 28, DA CITADA LEGISLAÇÃO – PROVAS INSUFICIENTES PARA DEMONSTRAR COM SEGURANÇA A PRÁTICA DA TRAFICÂNCIA – IN DUBIO PRO REO
– CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO – REMESSA AO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL – ALEGAÇÃO DE ATIPICIDADE DA CONDUTA – INOCORRÊNCIA – APREENSÃO DE MACONHA – SUBSTÂNCIA CARACTERIZADA COMO DROGA PELA PORTARIA SVS/MS 344/1998 - PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO DA DEFESA – RECURSO MINISTERIAL – REVISÃO DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO – RECURSO PREJUDICADO.
Em virtude da severidade com a qual o tráfico de drogas é punido, dada à sua natureza equiparada à dos crimes hediondos, a condenação por esse delito deve estar respaldada na plena certeza quanto à sua perpetração, com fulcro em provas contundentes e incontroversas. Inexistindo elementos probatórios suficientes para demonstrar a traficância, faz-se imperiosa a desclassificação da conduta para aquela tipificada no art. 28 da Lei Antidrogas, em atenção ao preceito in dubio pro reo
. Em decorrência da mencionada desclassificação, devem os autos ser remetidos ao Juizado Especial Criminal da Comarca em referência, conforme determina expressamente o art. 383, § 2o do Código de Processo Penal, por se tratar de infração penal de menor potencial ofensivo. Não há que se falar em atipicidade da conduta pela ausência de potencialidade lesiva da substância cannabis sativa, haja vista que o princípio ativo do THC, encontrado na maconha, é gerador de dependência, e por consequência, tem relevo na esfera penal, por estar incluído na lista de substâncias tidas como drogas constante da Portaria SVS/MS 344/1998. Recurso da defesa provido em parte. Recurso Ministerial prejudicado.”
(TJMT, Apelação Criminal n. 121633/2015, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, j. 25.11.2015, DJe 2.12.2015) – destaquei.

Diante do exposto, em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
conheço
do presente recurso e, no mérito,
dou provimento
ao recurso de apelação interposto por Murilo Henrique Peres Correia, para
desclassificar o crime originariamente imputado para aquele previsto no art.
28, § 2o, da Lei n. 11.343/2006,
determinando, por consequência, a remessa dos autos ao Juizado Especial Criminal da Comarca de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/07/2023